Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo agravante em face do acórdão de ID 55742462, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos (ID 53822894).

2. Recurso tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Em suas razões recursais (ID 56200503), alega a existência de omissão no acórdão embargado, ao deixar de apreciar o novo pedido de fixação de astreintes e o deferimento da multa diária na decisão de ID 94677196 (processo de origem n. 0728854-45.2020.8.07.0016), bem como a ocorrência de erro material quanto à condenação em honorários em sede de agravo de instrumento.

4. Nos embargos anteriormente opostos (ID 53822894), o recorrente postulou o suprimento da omissão quanto ao deferimento expresso das astreintes no processo de origem e, bem assim, quanto à determinação desta Turma Recursal de que a eventual aplicação da multa diária seria decidida em sede de cumprimento de sentença. Pugnou, ademais, pelo suprimento da contradição relativa à condenação em honorários em sede de agravo de instrumento. Conforme acórdão de ID 55742462, o recurso foi conhecido e rejeitado, dada a inocorrência dos vícios apontados.

5. Da análise das razões de ID 56200503, nota-se que o recorrente não impugnou especificamente o acórdão de ID 55742462, repetindo, em verdade, os argumentos apresentados em face do julgamento de ID 53414535, o qual não proveu o agravo de instrumento interposto.

6. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade” da decisão recorrida, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7. RECURSO NÃO CONHECIDO.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.